Tribunal: STF
Processo: RE 1407826
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO DE 2º GRAU POR COMANDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA RECLAMAÇÃO Nº 40.910/PE. PREJUDICIALIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. BAIXA IMEDIATA. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Surubim/PE e por Monteiro e Monteiro Advogados Associados, contra decisão mediante a qual dei parcial provimento a recursos extraordinários interpostos pelas mesmas partes, conforme a ementa a seguir reproduzida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADPF Nº 528/DF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB: IMPOSSIBILIDADE, EXCETO MEDIANTE VALORES RELATIVOS A ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, EM PARTE.” (e-doc. 183).



    2. Os embargos de declaração (e-doc. 185) foram convertidos em agravo regimental (e-doc. 190), conforme o complemento das razões apresentado (e-doc. 191). 



    3. Em síntese, os agravantes alegam a superação do acórdão de 2º Grau combatido pelo provimento da Reclamação nº 40.910/PE, pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual, por sua vez, substituiu o acórdão recorrido para dar regular trâmite ao precatório expedido pelo Tribunal Regional. Pugnam pela retratação do comando monocrático, em razão da prejudicialidade do recurso extraordinário e, subsidiariamente, pelo provimento do presente agravo. (e-docs. 185 e 191).



    4. Embora regularmente intimada, tanto nos embargos (e-doc. 189), como no agravo (e-doc. 194), a União não apresentou resposta. 



    É o relatório.



    Decido. 



    5. Nos termos do decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 528/DF, dei parcial provimento ao recurso do Município, que litiga em conjunto com seus patronos, a fim de admitir o destaque da verba honorária contratual sobre o montante do crédito na parcela acrescida pela incidência dos juros moratórios.



    6. Os agravantes, por sua vez, impugnam a decisão que lhes fora favorável, em parte, porque obtida a reforma do acórdão de 2º Grau (Agravo de Instrumento nº 0809325-86.2020.4.05.0000), conforme decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça na Reclamação nº 40.910/PE. Confira-se trecho do decisum da Corte Superior:



    “Resgatando o contexto histórico da presente reclamação, o Município de Surubim/PE ajuizou execução de sentença contra a União pleiteando o cumprimento de título executivo judicial que lhe garantiu o repasse de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF. Após o trânsito em julgado dos embargos à execução opostos pela União, foi determinada a expedição de precatório, com destaque dos honorários contratuais do crédito exequendo em nome do escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados. Interposto o Agravo de Instrumento nº 0809325-86.2020.4.05.0000 pela União, foi dado provimento a este para indeferir o destaque dos honorários advocatícios contratuais na expedição do precatório. 



    Neste contexto processual, o mérito destes embargos à execução opostos pela União vieram à lume para julgamento nesta Corte, através do Recurso Especial n.º 1.670.376/PE, interposto pela União. Na ocasião fui relator deste apelo especial e a União trouxera, nas razões deste apelo extremo, a tese relativa acerca da impossibilidade de retenção das verbas honorárias contratuais no bojo da execução individual de ação coletiva, cujo título condenou à União a repassar as verbas relativas ao FUNDEF.



    (...)



    Ao enfrentar esta questão sobredita, a decisão monocrática por mim proferida, apoiada na jurisprudência a época encampou a possibilidade de retenção dos honorários contratuais, conforme se extrai do capítulo decisório contido no Recurso Especial n.º 1.670.376/PE, in verbis:



    Por fim, a União vindica a impossibilidade de retenção dos honorários contratuais nas verbas do FUNDEF. No que tange a este ponto, "é pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório" (AgRg no AREsp 447.744/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014). Confira-se: (...) 



    Desta decisão, publicada em agosto de 2017, a União interpôs na sequência Agravo Interno, contudo, ao se compulsar as razões daquele recurso, verificou-se que não fora impugnado o capítulo decisório referente ao tema concernente à retenção dos honorários contratuais, de modo que este tema transitou em julgado na oportunidade. 



    Portanto, a época que o tema fora julgado não existia, no cenário jurídico brasileiro, a jurisprudência mencionada pela União (REsp 1.703.697/PE; STF, SL 1.186/DF; STF, RE 1.122.970; STF, ACO nº 648; STF, STP 66) relativa à inconstitucionalidade da utilização de verbas do FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios, pois todos os julgados citados são posteriores à decisão desta Corte, cuja autoridade está sendo vindicada na presente reclamação. 



    Reitero assim, que a decisão proferida no Recurso Especial n.º 1.631.339/PE autorizou expressamente a retenção dos honorários advocatícios. 



    Embora a jurisprudência desta Corte sobre a matéria tenha sido alterada para reconhecer a impossibilidade de aplicação da medida descrita no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994 nas execuções contra a União em que se buscam quantias devidas ao FUNDEF/FUNDEB, a decisão reclamada desafiou a autoridade da decisão proferida no Recurso Especial n.º 1.670.376/PE ao invalidar a retenção dos honorários advocatícios na execução da verba vinculada devida pela União ao município.



    Cumpre aqui registrar, in obter dictum, que a última decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar n.º 1.186/DF, em sede de embargos de declaração, deixa claro que ali não foram disciplinados os efeitos ou eventuais limites da suspensão deferida ou de pleitos refutados e, por fim, houve o indeferimento da supracitada contracautela. Ainda a título de registro, a decisão da Suprema Corte na Suspensão de Tutela Provisória nº 66 tem efeitos entre as partes, e o Município ora reclamante não consta como parte naqueles autos.



    Com efeito, conforme já declarado, não se desconhece que a jurisprudência contemporânea impede o destaque de honorários advocatícios nas condenações impostas à União, relativos aos repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério aos Municípios brasileiros, conforme se averigua no precedente formado no Recurso Especial n.º 1.703.697/PE, de relatoria do Ministro Og Fernandes, DJe 26/2/2019 (pendente o julgamento de embargos de declaração), o qual foi parcialmente superado pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade no âmbito da ADPF 528, concluído o julgamento virtual em 18/3/2022, cuja ata de julgamento foi publicada em 25/3/2022, ocasião em que se consolidou entendimento no sentido da vedação, em razão da vinculação constitucional das verbas ali discutidas, de pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, o que não exclui a possibilidade de pagamento de tais honorários valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União.” (e-doc. 186, destaques acrescidos). 



    7. Nesses moldes, é certo que o acórdão recorrido, conquanto inalterado pelo recurso especial interposto nestes autos (e-doc. 163), foi modificado pela decisão da mencionada reclamação, que fez prevalecer a coisa julgada formada, por sua vez, no Resp nº 1.670.376/PE, no qual permitido o decote dos honorários contratuais dos valores destinados ao Município por intermédio do Fundef. 



    8. E, conforme sinalizado pelo próprio Ministro Mauro Campbell Marques, o caminho para a aplicação do entendimento vinculante do STF fixado na ADP nº 528/DF, bem como no Tema nº 1.256 do ementário da Repercussão Geral, é a ação rescisória, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil. 



    9. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (e-doc. 183), para julgar prejudicados os recursos extraordinários (e-docs. 124 e 125), em razão do acolhimento da Reclamação nº 40.910/PE, pelo Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, fica também prejudicado o agravo regimental. À Secretaria Judiciária, para baixa do processo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator